Tribunal: TJDFT
Processo: 0731360-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731360-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: J &amp; K COMERCIO DE COLCHOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida no executivo fiscal movido em desfavor de J&amp;K COMERCIO DE COLCHÕES LTDA, que indeferiu o pedido de penhora do veículo mencionado. A liminar foi deferida para determinar a constrição. Ao proceder ao cumprimento da liminar que determinou a penhora do veículo, o juízo a quo informou que, em consulta ao sistema RENAJUD, o veículo não mais pertence à devedora. O agravante, diante da informação, pugna pela desistência do recurso. É a síntese dos fatos relevantes. Decido Considerando que o agravo ainda não foi julgado, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator